Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-55.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES - CPF: 037.063.051-35 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), P. M. G. R. - CPF: 081.922.711-02 (EMBARGANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES - CPF: 037.063.051-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO – SINDROME DE DOWN – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANDO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO BASEADA EM PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – MULTA AFASTADA - NEGATIVA PAUTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PEDRO MIGUEL GODINHO RODRIGUES, REPRESENTADO POR THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES contra o acórdão que, por maioria, proveu o recurso de apelação cível interposto pela

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA contra a
sentença de parcial procedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1007284-55.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por PEDRO MIGUEL GODINHO RODRIGUES, representado por sua genitora, Thais Francielly Oliveira Godinho Rodrigues,
e, com isso, declarar a perda superveniente do objeto quanto à discussão referente a obrigatoriedade de fornecimento dos tratamentos pleiteados pelo autor, e afastar indenização e multa fixadas em razão da negativa de custeio do tratamento

(cf. Id. n. 165189160).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão “
por deixar
(...)
de analisar fato superveniente ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que modificou a legislação para afastar a taxatividade do Rol de cobertura da ANS
”, e também padece de omissão, na medida em que
“nada diz sobre a aplicabilidade da exceção à taxatividade do rol ao caso concreto, quando, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o tratamento prescrito pelo profissional médico encaixa inteiramente à hipótese de relativização do rol de tratamentos, atraindo, por consequência, a obrigatoriedade da operado do plano de saúde em fornecer o tratamento ao Embargante”.

Reinsiste em que

“
a empresa operadora do plano de saúde, não só ilegalmente negou o fornecimento ao tratamento prescrito como de forma temerária praticou ato atentatório à dignidade da justiça ao descumprir a liminar deferida pelo magistrado de piso, desde a sua concepção até o sentenciamento do processo, obrigando o Embargante, sem outra saída, a mudar de plano de saúde para ter suas necessidades minimamente atendidas, sob pena de perpetuar prejuízos irreparáveis no seu desenvolvimento”.

Alega que “
é inconcebível que este Tribunal perpetue a impunidade da conduta do Embargado neste processo, que não só despeita o direito do paciente, mas ataca a própria autoridade do Poder Judiciário ao descumprir uma ordem judicial. Não à atoa que se trata de empresa falida, que deve ser expurgada, como de fato o foi, da iniciativa privada, o que se deu certamente por consequência de condutas ilícitas e imorais como a que se denunciou por meio deste processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para prequestionar a matéria, e sanar os vícios apontados (cf. Id. n.

167592696).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 168065166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, as supostas omissões mencionadas pelo embargante são teses que foram levadas em consideração no acórdão, e, inclusive, deram causa ao voto divergente, proferido pelo Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que foi vencido pelos votos proferidos pelo Relator, e pelas Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e Marilsen Andrade Addario (cf. Id. n. 166704186).

Portanto, o que o embargante afirma ser omissão é, na verdade, tentativa de rediscussão, e de fazer prevalecer o voto proferido pelo Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023